Tribunal: STF
Processo: AR 3181
Classe: AR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por GISSELAU ROGÉRIO FERNANDES contra o despacho que determinou fossem os autos redistribuídos, por prevenção, ao Ministro Cristiano Zanin.
Aduz o recorrente, em síntese, o cabimento da insurgência, uma vez que existe omissão a exigir esclarecimento,“quanto à necessária incidência do art. 69, §2º, do RISTF à hipótese dos autos”. 
Sugere que a decisão embargada estaria a destoar do critério legal e regimental, porque o procedimento “No passado, o Autor até ajuizou uma primeira ação rescisória (Ação Rescisória nº 3.040/DF) contra o acórdão que se pretende desconstituir no presente processo. Mas ela foi inadmitida sem prévia apreciação de liminar ou do mérito da causa (Doc. 11). Daí se concluir que o feito ora em curso se amolda ao art. 69, §2º, do RISTF e deveria mesmo ser distribuída aleatoriamente, inclusive sob pena de ofensa ao juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88)”.
Requer, nesse contexto, seja suprida a alegada omissão, a fim de que seja fixada a relatoria do Ministro Luiz Fux.
Brevemente relatado. Decido.

2. Denota-se que o embargante busca, indevidamente, rediscutir os parâmetros pelos quais se reconheceu a prevenção do Ministro Cristiano Zanin.
Nessa direção, relembro os fundamentos da decisão embargada, que não deixa dúvida quanto aos parâmetros e critérios aplicados para a redistribuição, em conformidade com as sólidas diretrizes normativas e jurisprudenciais.
Em consequência dessas balizas, sublinhou-se que a existência de processo anterior no qual se buscava rescindir o julgado que também é impugnado nestes autos constitui elemento objetivo relevante para firmar a prevenção.
Conferiu-se, portanto, ampla e suficiente abordagem à matéria, ora questionada:

“(...)
2. O caso é de redistribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin, uma vez que não afasta a prevenção as situações processuais de inadmissibilidade ou a homologação de desistência no processo justificador (como se verificou na AR nº 3.040), em conformidade com o art. 6º da Resolução STF nº 706.
Verifica-se a coincidência do pedido formulado nestes autos com aquele deduzido na AR nº 3.040, em que se buscava:
“(..) a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, para RESCINDIR O v. ACÓRDÃO proferido pela c. 2ª Turma deste e. STF, no Mandado de Segurança 38.892, bem como PROMOVER NOVO JULGAMENTO da lide, de modo a indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança n° 38.892 e extinguir o feito sem resolução do mérito, quando senão, sucessivamente, no mérito denegar a segurança”.
Diante disso, incide ao caso dos autos o previsto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020:
“Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 
Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”
Portanto, estando configurada hipótese de coincidência de pedidos e partes com a ação rescisória ajuizada anteriormente, aplica-se a regra do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
“Art. 69. - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”
3. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin”.

3. À luz do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente